Tribunal: STF
Processo: HC 206276
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 657.226/SP - eDOC 4):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. TEMA NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O pedido de revogação da prisão, à luz da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, não foi objeto de cognição pelo Tribunal de origem. Logo, inviável seu enfrentamento por esta Corte Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Precedentes. 2. De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, tendo em vista que o agravante fazia o transporte de grande quantidade de entorpecente: 5 Kg de maconha. 4. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura do agravante. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. 
    Busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. Decido.
    2. A apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    2.1. Inicialmente, observo que a tese relativa ao excesso de prazo na formação da culpa não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Diante disso, seria prematuro que a Suprema Corte, por meio de qualquer de seus integrantes, procedesse à sua apreciação no presente momento, porquanto o conhecimento originário dessa matéria pelo Supremo Tribunal Federal, a toda evidência, configuraria supressão de instância.
    2.2. Quanto aos requisitos da segregação cautelar, verifico que, a pedido do Ministério Público, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva com base nestes fundamentos:
    "Consta dos autos que os investigados foram surpreendidos sob circunstâncias que indicam a prática, por eles, do crime de tráfico de entorpecentes. Segundo consta dos autos, os investigados foram surpreendidos quando transportavam considerável quantidade de maconha, qual seja, oito tijolos da droga, que pesaram aproximadamente 05 (cinco) quilos; referidas substâncias entorpecentes, juntamente com outros objetos apontados em auto próprio (fls. 24/25). Os elementos de convicção amealhados apontam, ao menos em sede de cognição sumária, para a prática do crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. A manutenção da prisão, na espécie, sob o prisma legal é autorizada pelas normas dos art.282, §6º, art.310, inciso II, art.312, art.313, todas do Código de Processo Penal. Evidente, ainda, que a medida (prisão preventiva) se faz pertinente para a garantia da ordem pública (cessação da potencial traficância) e por conveniência da instrução criminal. Claro, aliás, que a aplicação de outra medida cautelar seria totalmente ineficaz à interrupção da ilícita atividade mercantil. Pondere-se, em arremate, especial gravidade do fato em análise, não há que se cogitar na concessão de liberdade provisória à vista da pandemia causada pelo COVID-19, notadamente, dado o risco concreto de os agentes causarem mais mal à saúde pública soltos, do que encarcerados. Diante disto, com fulcro nos dispositivos legais acima mencionados, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA dos investigados" 
    Ao reavaliar a segregação cautelar, em observância ao art. 316, paragrafo único, do CPP, o Juízo de origem concluiu pela sua manutenção nos seguintes termos:
    “Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, consigno que merece ser mantida a prisão preventiva de todos os réus, uma vez que além de não ter havido qualquer mudança na situação dos acusados que tenha o condão de revogar a prisão preventiva já decretada, os acusados Gabriel e Jailson foram surpreendidos transportando significativa quantidade de droga, ou seja, quase cinco quilos de maconha, tendo Gabriel admitido aos milicianos que estava trazendo tal entorpecente para Lucas, sendo essa a segunda vez que fazia isso, tendo Lucas, ainda, sido visto na mesma rua da abordagem, e ao perceber a ação policial, evadiu-se do local em uma motocicleta, o que indica a existência de fundados indícios do envolvimento dos acusados na prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico, os quais, se confirmados no curso da instrução, impedirão a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei de Tóxicos, não se olvidando, ainda, que a vultosa quantidade de droga apreendida denota que não se cuidavam de traficantes iniciantes. Além disso, o acusado Jailson é reincidente específico na prática do tráfico (fls. 45), o que mais justifica a manutenção de sua prisão para assegurar a aplicação da lei penal, já que como dito com relação a ele e aos demais réus, em caso de eventual condenação, não será cabível a concessão de benefício liberatório imediato.”
    Verifico que as decisões estão suficientemente fundamentadas, pois lastreadas na necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade concreta das condutas imputadas (tráfico de drogas de elevada quantidade de maconha e associação criminosa), bem como do risco de reiteração delitiva evidenciado pelos antecedentes criminais do paciente.
    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:  
    EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REGISTROS CRIMINAIS E RELATOS DE TESTEMUNHAS. 1. Nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, a preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria, mais a demonstração de um elemento variável: (a) garantia da ordem pública; ou (b) garantia da ordem econômica; ou (c) por conveniência da instrução criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei penal. Para quaisquer dessas hipóteses, é imperiosa a demonstração concreta e objetiva de que tais pressupostos incidem na espécie, assim como deve ser insuficiente o cabimento de outras medidas cautelares, nos termos do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, pelo qual a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319 do CPP). 2. No caso, a decisão está lastreada em aspectos concretos e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelos registros criminais e por relatos de testemunhas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 137359 ED, Relator Teori Zavascki, Segunda Turma, Dje 02.12.2016, grifei)
    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns  inquéritose ações penais (…) não tem o  objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 
    Operação Suçurana. Tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico. Apreensão de 161kg de cocaína. 3. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Paciente integrante de organização criminosa. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 4. Competência da Justiça Federal” (HC 140682 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.06.2019)  
    Assim, diversamente do que alega o impetrante, a autoridade coatora observou os requisitos do art. 312 do CPP ao decretar a prisão preventiva do paciente.
    Repiso que a indispensabilidade da medida está fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia da ordem pública, mormente na necessidade de impedir novas práticas ilícitas. Por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas está devidamente demonstrada.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se e intimem-se.
    Brasília, 09 de setembro de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente